Tribunal: TJSP
Processo: 1107893-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Autor vítima do golpe "boa noite, Cinderela". Responsabilidade do banco não afastada. Operações questionadas que destoam do que seria o padrão de consumo esperado para o perfil do autor como cliente, a justificar a responsabilidade da ré. Sentença mantida.
Majoração da verba

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Autor vítima do golpe "boa noite, Cinderela". Responsabilidade do banco não afastada. Operações questionadas que destoam do que seria o padrão de consumo esperado para o perfil do autor como cliente, a justificar a responsabilidade da ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.